Tribunal: TJBA
Processo: 8004312-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004312-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE TOMAZ DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL SAN FERREIRA SANTOS, JULLYANY ALVES WOLFF

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ANÁLISE. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. CONTEMPORANEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA
NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA RECENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I
– Paciente preso preventivamente sob a imputação do delito de homicídio qualificado tentado (feminicídio), tipificado no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
supostamente
praticado em 18/08/2018, com decreto prisional lavrado em 01/06/2023 e mandado de prisão cumprido em 25/01/2026, período no qual o Paciente se encontrava em local incerto e não sabido, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal.

II
–
Habeas corpus
impetrado com lastro na alegação de ilegalidade e desnecessidade da prisão preventiva, sob os argumentos de imprecisão cadastral do endereço, desconhecimento do processo pelo Paciente, ausência de contemporaneidade da medida, boa-fé ao comparecer na delegacia e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III
–
I
nequívoca a materialidade delitiva e suficientemente evidenciada a autoria indiciária –
fumus commissi delicti
, relativamente a delito para o qual prevista, em abstrato, pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme o artigo 121 do Código Penal, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para o recolhimento cautelar.

I
V
–
Considerando o fato de o
Paciente não
haver sido
localizado para citação pessoal por diversas vezes,
havendo sido citado
por edital, forçoso concluir pela demonstração do perigo representado por seu estado de liberdade (
periculum libertatis
) e, por conseguinte, a adequação do recolhimento cautelar à hipótese concretamente analisada, com o escopo de garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

V
– A relação de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva deve ser estabelecida no momento em que a decisão é proferida, circunstância que não é desconstituída pelo mero decurso do tempo, sobretudo quando o Paciente se mantém fora do alcance do Poder Judiciário. A prisão efetivada em 25/01/2026, após a decretação em 01/06/2023, reflete a persistência dos motivos ensejadores. Admitir que a não localização do Paciente afastaria o requisito da contemporaneidade dos fundamentos para sua prisão seria premiá-lo pela atitude furtiva, o que subverte a lógica da aplicação da Justiça.

VI
– A alegação de que o Paciente desconhecia o processo, atribuindo a não localização a mera imprecisão cadastral, é desprovida de sustentação jurídica para fins de revogação da custódia. A citação editalícia operou-se de forma regular e a prisão ocorreu justamente diante da impossibilidade de citação pessoal, demonstrando o risco efetivo à persecução penal.

VII
– O argumento de suposta boa-fé e apresentação espontânea do Paciente esbarra frontalmente nos elementos informativos dos autos. O relatório policial demonstra que a localização e prisão apenas ocorreram porque o Paciente estava sendo investigado por um novo suposto delito de descumprimento de medida protetiva contra a mesma vítima, tendo sido atraído à unidade policial por meio de estratégia investigativa ("história cobertura"), o que afasta por completo a tese de colaboração voluntária e reforça o risco atual à ordem pública.

VIII
– A alegação de o Paciente ostentar predicativos subjetivos favoráveis, como comprovante de residência atual, não constitui, isoladamente, óbice à possibilidade de recolhimento preventivo. Tais elementos somente devem ser analisados quando já reconhecida a possibilidade de concessão de liberdade provisória, a fim de se apurar a viabilidade concreta de seu deferimento.

I
X
– Resta patente que o decreto prisional cautelar se assentou, à época de sua prolação, em fatos objetivos a ele contemporâneos.

X
– Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, sem a superveniência de elemento capaz de alterar tal circunstância,
mostr
a-se adequada e necessária a preservação da medida acautelatória.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004312-57.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente
JOSÉ TOMAZ DA SILVA
e como Autoridade Coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator